Tribunal: TJMT
Processo: 0006382-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006382-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RAMSAY GARCIA - CPF: 396.402.641-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TAICA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.960.101-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO COMETIMENTO DO CRIME; EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIRMADO PELA VÍTIMA; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; DIREITO AO REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL – DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – RATIFICAÇÃO JUDICIAL – DINÂMICA DO FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – PREMISSA DO TJRJ – ESCUSA INVEROSSÍMIL - NEGATIVA DA AUTORIA DISSOCIADA DAS PROVAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE -

ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT - PENA CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS –PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO

[68 DIAS-MULTA] NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORÇÃO COM A PENA - ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT - REGIME INICIAL SEMIABERTO -

PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – ÓBICE LEGAL AO REGIME ABERTO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”.
(TJMT, Ap no 65657/2018)

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovada utilizada sua utilização por outros meios de provas. (TJMT, Enunciado Criminal 1)

Se a pena corporal está aplicada no mínimo legal, não se evidencia interesse recursal no pleito de redução.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a fixação do regime aberto, por expressa vedação legal. (STJ, HC no 449.329/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006382-59.2019.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 574265), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do CP – (fls. 170/175-ID 26048969).

O apelante sustenta que: 1) não teria cometido o crime porque
“a vítima não diz a verdade em juízo”
e
“nos dias dos fatos estavam trabalhando em uma obra”
; 2) a vítima não teria confirmado a utilização de arma de fogo durante a execução do roubo; 3) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a justificar a aplicação da pena-base no mínimo legal; 4) teria direito ao regime aberto
“considerando a primariedade e os bons antecedentes”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena e a fixação do regime aberto (fls. 213/226-ID 30973483).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (fls. 230/237-ID 32114954).

A 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugna pela inexistência das majorantes, devendo todas elas serem afastadas, bem como a pena-base ser fixada no mínimo legal, além de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Majorante de emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Majorante do concurso de pessoas configurada e provada pelos depoimentos da vítima – Diminuição da pena-base – Ausência de interesse recursal – Regime – Impossibilidade – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 240/248-ID 33997965)

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] dia 22.02.2019, por volta das 11:30, em via pública, situada na região conhecida como “Engordador”, bairro Jardim das Oliveiras, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA previamente ajustado, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com indivíduo não identificado, munidos com dolo específico e conscientes de suas condutas, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/XRE, ano/modelo 2014/2015, cor preta, placa QBR-0377, avaliada em R$ 11.664,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), pertencente à vítima Carlos Alberto Ramsay Garcia [...].

[...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 157, §2°, inciso II, c/c§2°-A, inciso I, do Código Penal [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – fls. 12/15-ID 26047451)

O Juízo singular identificou a responsabilização e dosou as penas nos seguintes termos:

“A autoria do réu em relação ao delito a si imputado restou fartamente demonstrada nas provas colhidas. Embora o réu tenha negado em juízo a prática do crime (CD-fl. 120), sua versão fica isolada do conjunto probatório.

[...]Percebe que a vitima narra com detalhes a ocorrência dos fatos, informando que foi abordado por duas pessoas em uma moto, sendo que a pessoa de Charles estava na garupa, sem capacete, desceu da moto e anunciou o assalto; a vítima confirma ter feito o reconhecido o réu, sem dúvida alguma, pois estava sem capacete e em uma distância muito pequena, possibilitando ver seu rosto com detalhes; afirmou ainda ter visto uma arma de fogo que estava na posse de Charles. A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta.

Quanto aos pedidos da i. defesa, tenho que não deve prosperar o requerimento do item a. Não há que se falar em inexistência de participação do réu no fato criminoso sendo que a vítima passou aos Policiais as características da pessoa que a abordou; quando os Policiais encontraram a pessoa descrita chamaram a vítima para comparecer na Delegacia e proceder o reconhecimento pessoal, o que foi feito por ela (fl. 27) e confirmado em juízo; ademais, a vítima informa que só tinha uma pessoa de capacete, que era quem estava pilotando a moto; o réu Charles, sem capacete, desceu da moto para anunciar o assalto e ficou muito próximo da vítima, possibilitando ver nitidamente seu rosto. Portanto, a autoria delitiva quanto ao crime de roubo majorado recai sobre a pessoa de Charles. Os fatos foram confirmados em juízo.

Da mesma forma, rejeito o requerido no item b, pois foram comprovadas as duas qualificadoras, não havendo possibilidade de condenação do réu pelo crime de roubo simples (CP, art. 157, caput), conforme requereu a defesa. A condenação do réu se impõe nas penas do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (restou-se comprovado pelas palavras da vítima em juízo) e concurso de pessoas (agiu para o evento criminoso em conjunto com outra pessoa, também relatado pela vítima).

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser reconhecida.

[...]DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário, embora possui outros registros criminais (fl. 141 e v.o).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. Declarou ser Servente de pedreiro, com renda mensal de R$ 1.600,00 (fl. 117), no entanto é patrocinado por i. Advogado.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorante pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.o-A, I) e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.o, II), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2o, alínea b, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls. 170/175-ID 26048969)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 40-ID 26047465), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos Carlos Alberto Ramsay Garcia, vítima (fls. 26/27-ID 26047457) e CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA, apelante (fls. 34/36-ID 26047462).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima
Carlos Alberto Ramsay Garcia, o padrasto do apelante Catarino Ronair do Nascimento (Relatório de Mídias - ID 26047490).

Destaca-se do conjunto probatório que:

-

dia 22.02.2019, por volta das 11h30, a vítima Carlos Alberto Ramsay Garcia conduzia sua motocicleta Honda/XRE, placa QBR-0377, em via pública do bairro Jardim das Oliveiras, situado na Comarca de Várzea Grande – MT, quando reduziu a velocidade para passar um quebra-molas.

Nessa oportunidade, o apelante CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA e terceira pessoa não identificada, mediante emprego de arma de fogo, abordaram a vítima e

subtraíram

a motocicleta, a qual estava avaliada em R$11.664,00 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais);

- na mesma data [22.2.2019], a vítima comunicou o fato criminoso perante à 1a Delegacia de Polícia de Várzea Grande (fls. 22-ID

26047455) e, a partir das características físicas do apelante [estava sem capacete], realizou “buscas autônomas” para identificar o apelante e seu endereço no bairro Pirineu;

- em 26.3.2019, a vítima compareceu perante à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande e esclareceu que
“fez uma investigação sobre o suspeito e descobriu que ele pode ser encontrado no bar do hugo (Pirineu) ao lado é a casa do ex sogro dele (seu zequinha vulgo Bundinha), pode ser encontrado também no bar do Bastião (Pirineu) ao lado da lanchonete do Ceara; que o padrastro dele se chama Joilson e tem um salão de cabeleireiro (salão do Joilson no Pirineu)
. Apresentada uma fotografia do apelante, a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que
“o abordou e levou seu moto no dia dos fatos”
(fls. 26/27-ID 26047457);

-

em, a autoridade policial requisitou a decretação da prisão preventiva do apelante, a qual foi deferida pelo juiz da causa;

- em 11.4.2019, a vítima identificou, pessoalmente, o apelante como sendo um dos autores do roubo, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 39-ID 26047464);

- a vítima, judicialmente, afirmou que foi
“
abordado por duas pessoas com uma moto vermelha, tipo CG”;
o apelante
“desceu da moto e me abordou; “ele saiu com a arma tipo na cintura”; “ele tava sem capacete, ficou aproximadamente quinze, trinta centímetros da minha distância e levou minha moto”; “esse Charles tava na garupa da moto”;
foi até a Delegacia e
“eles me mandaram lá pra roubos e furtos, eu fiz o BO e passei qual foi a característica do assaltante, pelas características que eu passei pra eles chegaram até ele”;
repassou à Polícia Civil informações obtidas de moradores do bairro sobre o apelante
;
depois da prisão, foi chamado até a Delegacia para reconhecer o apelante;
“não tem nenhuma dúvida”
que o apelante foi o autor do roubo; reconheceu o apelante dentre outras duas pessoas
(Relatório de Mídias - ID 26047490)
;

- o informante Catarino Ronair do Nascimento, em Juízo, asseverou ser padrasto do apelante; o apelante “sempre” trabalhou em obras na sua companhia; no dia do roubo [22.2.2019], o apelante estava trabalhando na obra; sabe que o apelante estava trabalhando porque, à época, ele sempre estava na obra; a Polícia Militar passou a realizar buscas na residência devido às “amizades” do apelante; acredita que o apelante está sofrendo “perseguição” policial (Relatório de Mídias - ID 26047490);

- o apelante, em sede policial, negou ter cometido esse roubo. Na fase judicial, alegou que sofre “perseguição policial”; não cometeu esse roubo; trabalha com servente em obras da 7hs até 17hs; não foi submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal, sendo que apenas tiraram sua fotografia (Relatório de Mídias - ID 26047490).

Pois bem.

A vítima Carlos Alberto Ramsay Garcia descreveu as características físicas compatíveis com o apelante [
“moreno, estatura média, magro e olhos esbugalhados”
] e o reconheceu como autor do roubo, por fotografia e pessoalmente, sem qualquer hesitação ou dúvida.

Essa identificação foi ratificada judicialmente pela vítima, a qual confirmou que o apelante estava sem capacete e foi o responsável por anunciar o roubo mediante emprego de arma de fogo, além de ter conduzido sua motocicleta após a subtração.

A dinâmica do fato revelada pela vítima [coautor conduzia a motocicleta, ao passo que o apelante se encontrava na garupa e abordou a vítima enquanto ela reduziu a velocidade para passar em quebra-molas] evidencia planejamento e divisão de tarefas voltadas à subtração de motocicletas.

Nos crimes patrimoniais, a palavra coerente e segura da vítima tem especial relevância e mostra-se suficiente para confirmar a autoria, notadamente quando ausentes indicativos de que ela tenha agido motivada por
“interesse em acusar”
ou sobressair
“incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção”
(TJRJ, Ap no 2008.050.05951 – Relator Des. Antônio Carlos Amado – 27.4.2010).

Noutra senda, a escusa apresentada pelo apelante, segundo a qual estava trabalhando na companhia do seu padrasto em obra no dia dos fatos, não se mostra verossímil, porquanto o informante Catarino Ronair do Nascimento corroborou vagamente essa versão, ao afirmar que o seu enteado costumava ir trabalhar diariamente nessa época, sem especificar qualquer dado concreto que demonstrasse que, realmente, estaria em local diverso no momento do crime.

Ademais, a alegada “perseguição policial”, narrada pelo apelante e informante, não se afigura plausível diante do seu reiterado envolvimento em crimes (Certidão de Antecedentes Criminais – ID 26048968), tendo sido inclusive novamente denunciado por roubo em 2020 (Sistema
Primus
– Código 607764).

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo roubo deve ser mantida.

Em sua vez, a utilização de arma de fogo no roubo está evidenciada pelos depoimentos da vítima, em ambas fases da persecução penal.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovada utilizada sua utilização por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Logo, a majorante deve ser preservada.

Em relação à dosimetria, o juiz da causa não valorou negativamente as circunstâncias judiciais e aplicou-a pena-base no mínimo legal [quatro anos], bem como elegeu a fração legal de 2/3 (dois terços) para as duas majorantes [concursos de pessoas e emprego de arma de fogo], consoante entendimento do c. STJ (HC no 472.771/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.12.2018).

Consequentemente, não se evidencia interesse recursal no pleito de redução da pena corporal.

Não obstante, a pena pecuniária [68 dias-multa] não guarda a devida proporção com a pena corpórea [6 anos e 8 meses], a justificar sua readequação para 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos] impede fixação do regime aberto (STJ, HC 449.329/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2018), por expressa vedação legal (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Assim, o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020